Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro possuem natureza de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte.
2. A questão possessória travada nos autos do interdito proibitório n. 0709089-50.2022.8.07.0006 envolve diretamente apenas os agravados Adivânio (como autor daquela ação) e Stheffany e Márcio (como réus daquela ação), tendo por objeto a área rural em discussão.
2.1. Nesse contexto, a ordem de desocupação compulsória expedida em cumprimento da liminar concedida na ação de interdito proibitório não pode atingir, indistinta e imediatamente, terceiros que não fizeram parte da referida ação possessória e que, porventura, exploram ou ocupam parcela da área em disputa, em razão de ato negocial válido celebrado por uma das partes da ação de interdito proibitório.
3. Na hipótese, o pedido do embargante-agravante se fundamenta na alegação de compra e venda de parte das terras. Portanto, a demanda necessita de esclarecimentos a serem obtidos por meio da devida instrução probatória, haja vista a pretensão veiculada no interdito proibitório n. 0709089-50.2022.8.07.0006 do qual decorreu os embargos de terceiro da origem, não restando presente a indispensável comprovação do direito requerido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.